Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-95.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000099-95.2023.8.05.0102

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AGEU DE JESUS TEIXEIRA e outros (4)

Advogado(s): IREMAR SILVEIRA SANTOS, DANIELLE SOARES ANTUNES, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos por ALAN PATRICK ANDRADE SANTOS, JOSÉ PAULO SOUZA JARDIM, AGEU DE JESUS TEIXEIRA, WELLINGTON SANTOS LOPES e BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA que os condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/2013). Foram fixadas penas entre 14 e 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção das prisões preventivas. As Defesas alegam nulidades processuais, ausência de provas, violação ao princípio
do
ne bis in idem

e pleiteiam absolvição
e
redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há
inépcia
na denúncia ou
nulidade
nas provas colhidas, especialmente quanto ao uso de dados extraídos de celulares e sua cadeia de custódia; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (iii) determinar a configuração de
bis in idem
na condenação simultânea pelos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa; (iv) reavaliar a dosimetria das penas, especialmente quanto às agravantes e causas de aumento aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença penal condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4.
As provas digitais (prints do WhatsApp) foram colhidas mediante autorização judicial, nos termos do art. 240, §1º, do CPP, não havendo quebra comprovada da cadeia de custódia, nem indício de adulteração.

5.
A prova emprestada é válida, desde que submetida ao contraditório, ainda que diferido, conforme entendimento do STJ.

6.
A materialidade e a autoria do tráfico foram comprovadas por meio de laudos toxicológicos, apreensões de drogas, conversas extraídas de celulares e depoimentos de policiais, aptos a fundamentar a condenação, inclusive sem a necessidade de apreensão de drogas com todos os acusados.

7.
Os elementos probatórios demonstram atuação articulada e estruturada dos réus em organização criminosa denominada “Tudo 2”, com divisão de tarefas e uso de armas, evidenciando o crime do art. 2º da Lei 12.850/2013.

8.
Não há distinção fática ou temporal entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, caracterizando
bis in idem
, sendo aplicável o princípio da consunção para absorção do crime do art. 35
da Lei 11.343/2006
pela infração do art. 2º da Lei 12.850/2013.

9.
A individualização das penas foi observada, com análise específica das circunstâncias de cada réu, não se verificando afronta ao princípio da individualização da
s

penas
.

10.
A reincidência foi corretamente reconhecida para os réus ALAN PATRICK e AGEU, ante condenações anteriores transitadas em julgado, conforme art. 63 do CP.

11.
A agravante específica do exercício de comando no âmbito da organização criminosa é aplicável a ALAN PATRICK, diante de sua posição de liderança.

12.
A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 não pode ser mantida por ausência de demonstração de uso ostensivo de arma para intimidação no tráfico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

13.
As majorantes do §2º e §4º, IV, do art. 2º da Lei 12.850/2013 foram corretamente aplicadas, em razão do uso de armas no âmbito da organização criminosa e da conexão com
a ORCRIM, de atuação nacional,
“Comando Vermelho”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de inépcia da denúncia.

2.
A prova extraída de aplicativos de mensagens, quando obtida mediante autorização judicial e sem violação comprovada da cadeia de custódia, é válida para fundamentar condenação.

3.
A condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, quando decorrente dos mesmos fatos, configura
bis in idem
, sendo aplicável o princípio da consunção.

4.
A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 exige prova de uso ostensivo de arma de fogo para intimidação coletiva no tráfico de drogas.

5.
A atuação hierarquizada, com uso de armamento e vínculos com facção nacional, justifica a aplicação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do art. 2º da Lei 12.850/2013.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 61, I, 63 e 64, II; CPP, arts. 155, 240, §1º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, e 40, IV; Lei 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 771.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 24.06.2024; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.04.2023; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.553.500/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2025; STF, RHC 242673/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000099-95.2023.8.05.0102
, em que figuram, como Apelantes,
ALAN PATRICK ANDRADE SANTOS
,
JOSÉ PAULO SOUZA JARDIM
,
AGEU DE JESUS TEIXEIRA
,

WELLINGTON SANTOS LOPES
e
BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do
s
recurso
s

de

AGEU DE JESUS TEIXEIRA
,
WELLINGTON SANTOS LOPES
e

BRUNO SOUZA DE OLIVE
I
RA
;

CONHECER
dos recursos de
JOSÉ PAULO SOUZA JARDIM
e
ALAN PATRICK ANDRADE SANTOS
;

REJEITAR
as preliminares; no mérito,

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao
s
Apelo
s
,
para afastar a condenação dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e decotar a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, em relação ao delito de tráfico de drogas,
com os respectivos reflexos nas penas
; e,
DE OFÍCIO
, redimensionar as penas de multa, em simetria com as privativas de liberdade,

mantendo-se
inalterad
os os demais termos

d
a
sentença
condenatória combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01